Tribunal: TJMT
Processo: 1070037-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070037-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), AIRTON DE ALMEIDA - CPF: 304.351.371-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO PARA EVENTUAL RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde é reconhecida conforme o Tema 793 do STF, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. O procedimento pleiteado - Ressecção Endoscópica de Próstata - é classificado como de média/alta complexidade na tabela do SUS e financiado com recursos destinados a essas categorias, sendo de responsabilidade primária do Estado.

3. A descentralização e hierarquização do SUS previstas na Lei no 8.080/90 reforçam essa atribuição, assim como o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que respalda o direcionamento da obrigação ao ente competente.

4. Recurso conhecido e provido
para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo, para eventual responsabilização subsidiária em caso de descumprimento por parte do ente estadual, preservando-se a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por
AIRTON DE ALMEIDA
, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso a submeterem o autor ao procedimento de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e assegurarem todo o material cirúrgico necessário para o procedimento.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá não pleiteia sua exclusão do polo passivo, mas sim o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, argumentando que o tratamento pleiteado não é de atenção básica, não se enquadrando nas competências municipais. Sustenta a necessidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 793 do STF, direcionando o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, argumentando que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo em contrapartida recursos financeiros.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

A questão central do presente recurso consiste em definir se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, deve haver direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Pois bem.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6o), sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, embora seja reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, o STF estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento pleiteado - Ressecção Endoscópica de Próstata - é classificado como de média/alta complexidade, conforme se extrai do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), conforme apontado no ID 285893852.

A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece em seu art. 7o, inciso IX, a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, nas Jornadas de Direito da Saúde, consolidou os seguintes enunciados:

ENUNCIADO No 08
:
"Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

ENUNCIADO No 60:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

ENUNCIADO No 87
:
"Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente."

De acordo com a repartição de competências no âmbito do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados, enquanto aos Municípios compete precipuamente a atenção básica.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se consolidado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que todos os municípios do estado optaram voluntariamente pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde, não há nos autos documentação específica que comprove tal pactuação para o procedimento em questão. Ademais, mesmo que houvesse tal pactuação, isso não afastaria a responsabilidade primária do Estado pelos procedimentos de média e alta complexidade, conforme a estrutura hierarquizada do SUS.

Importante ressaltar que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo, que permanece como responsável subsidiário em caso de descumprimento pelo ente estadual, preservando-se assim a garantia do cidadão ao acesso à saúde.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo, para eventual responsabilização subsidiária em caso de descumprimento por parte do ente estadual, preservando-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025